Tribunal: TJSP
Processo: 1002108-43.2016.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do C. STF e 490 do C. STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. Restabelecimento de auxílio-doença previdenciário. Inviabilidade. Incompetência da Justiça Estadual, ainda que presentes os requisitos do auxílio-doença previdenciário. Requerimento que deve ser feito

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do C. STF e 490 do C. STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. Restabelecimento de auxílio-doença previdenciário. Inviabilidade. Incompetência da Justiça Estadual, ainda que presentes os requisitos do auxílio-doença previdenciário. Requerimento que deve ser feito perante a Justiça Federal.
CAUSA MADURA. Julgamento da lide pelo Tribunal. Artigo 1.013, §3o, inciso II, do CPC/2015.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Lesão no ombro esquerdo. Ausência do nexo ocupacional. Benefício indevido. Improcedência de rigor.
TUTELA PROVISÓRIA. Revogação necessária.
ISENÇÃO do autor quanto aos ônus da sucumbência (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. RECURSOS VOLUNTÁRIOS PREJUDICADOS. CAUSA MADURA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE.